Tribunal: STF
Processo: AI 279645
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. IPVA.
- Como salientado no despacho agravado, ambas as Turmas
desta Corte (e foram citados vários precedentes) já se manifestaram
pela constitucionalidade da disciplina do imposto sobre propriedade
de veículos automotores por lei local.  E a questão relativa à
inobservância do artigo 146 da Carta Magna, no tocante à exigência
de Lei Complementar, foi largamente examinada e rejeitada.
Agravo a que se nega provimento.